Tribunal: TJMT
Processo: 1017963-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017963-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES GERALDO - CPF: 459.929.591-49 (AGRAVADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1017963-50.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO SA.

AGRAVADA:

MARIA DAS DORES GERALDO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CONTRATO BANCÁRIO. SIMPLICIDADE DO TRABALHO TÉCNICO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 10.000,00, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, oriunda da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 10.000,00, fixado a título de honorários periciais para realização de perícia grafotécnica em contrato bancário, observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade.

III. Razões de decidir

3. Embora a fixação dos honorários periciais seja ato discricionário do juiz de origem, está sujeita à revisão judicial quando se revelar excessiva.

4. A perícia grafotécnica limitada à análise de contrato bancário não apresenta complexidade que justifique o arbitramento de honorários em patamar elevado, devendo o valor ser adequado ao trabalho a ser desenvolvido, ao tempo estimado para sua realização e ao valor da causa.

5. Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais pátrios autorizam a revisão do valor fixado, quando desproporcional à natureza da perícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando não demonstrada à complexidade do trabalho técnico”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1017963-50.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO SA.

AGRAVADA:

MARIA DAS DORES GERALDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, que
homologou honorários periciais no valor de R$ 10.000,00
, nos termos da proposta apresentada pelo expert judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que o valor fixado revela-se excessivo, sobretudo considerando que a parte autora litiga sob o amparo da
assistência judiciária gratuita
, sendo, portanto, aplicável à hipótese a
Resolução no 232/2016 do CNJ
, que disciplina os valores máximos a serem praticados quando a perícia for custeada com recursos públicos.

Aduz, ainda, o risco de
dano de difícil reparação
, caso os valores sejam levantados antes da análise do mérito recursal.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 292789372.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 293613398.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, que
homologou honorários periciais no valor de R$ 10.000,00
, nos termos da proposta apresentada pelo expert judicial.

A insurgência recursal funda-se quanto à desproporcionalidade do valor arbitrado, diante da simplicidade da perícia.

Pois bem.

É certo que a fixação dos honorários do perito judicial constitui ato discricionário do juízo de origem, mas não é imune à fiscalização jurisdicional.

Deve respeitar os princípios da
proporcionalidade
,
razoabilidade
,
modicidade
, bem como considerar a
complexidade da perícia
, o
tempo estimado de realização
, o
grau de especialização exigido
e o
valor da causa
.

Na hipótese dos autos, trata-se de
perícia grafotécnica limitada à análise de contrato bancário
, não havendo qualquer indício de complexidade acentuada que justifique o arbitramento no patamar de R$ 10.000,00.

Ao contrário, a simplicidade da prova técnica, aliada ao valor da causa (R$ 40.000,00), impõe revisão do montante fixado, sob pena de ofensa ao equilíbrio processual.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal, tem se orientado no sentido de admitir a
redução dos honorários periciais arbitrados de forma excessiva
, mormente quando não demonstrada à complexidade do trabalho técnico exigido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir os honorários periciais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025